Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JAQUELINE BRAVO - CPF: 033.101.928-06 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado quando violado o dever de informação e de boa-fé, que devem nortear os contratos jurídicos.

2. Consideradas abusivas as taxas de juros convencionadas, quando violado o dever de informação e de boa-fé na oportunidade do pacto, devem estas serem limitadas, adequando-as às taxas praticadas no mercado.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A. (BMG)
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1005648-66.2022.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
JAQUELINE BRAVO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado será de 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento) ao mês, desde a origem, sem capitalização, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor da instituição bancária; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora até liquidação do contrato, que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como não promover informações à Central de Risco Bacen; ao final, havendo saldo em favor da ré, deverá dar continuidade aos referidos descontos e, ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor da autora, facultou a restituição de forma simples e atualizada; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais
pro-rata
e determinando que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, de modo preliminar, acerca de possível decadência e prescrição parcial do direito autoral, eis que o contrato foi celebrado em 05 de agosto de 2010, e a demanda distribuída em 21 de fevereiro de 2022, sendo de rigor a extinção do feito com resolução de mérito.

Demais, discute sobre ausência de conduta irregular de sua parte, considerando como válido o contrato celebrado com a autora, alegando que “
na oportunidade, a apelada aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, além das taxas cobradas
”.

No que tange à taxa de juros, menciona apelante que não há que se falar em abusividade ou desconhecimento, haja vista ter a autora contratado cartão de crédito consignado ciente de todas as taxas e encargos cobrados.

Cita que “
a apelada fez uso do cartão na modalidade crédito em saques, consoante faturas e comprovantes de transferências juntados
” bem como que é possível verificar nas faturas mensais as taxas de juros praticadas e encargos incidentes no cartão de crédito.

Defende ainda pela impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário bem como respeito ao princípio da
Pacta Sunt Servanda
, aduzindo que não há como modificar a forma de pagamento ajustado.

Reitera acerca da inexistência de ilegalidade em sua conduta bem como que “
a apelada tinha ciência do cartão de crédito, porém, com a realização de saques, ensejou a incidência de juros e encargos do cartão de crédito
”, sendo incabível a aplicação da taxa de juros do empréstimo ou crédito consignado.

Assim, reputando válido o contrato firmado, discorre sobre a inexistência de danos materiais, bem como pela impossibilidade de devolução dos valores.

Por fim, como pedido alternativo, caso a sentença seja mantida, pugna pela compensação com os valores disponibilizados à apelada.

A parte autora e apelada, ao apresentar sus contrarrazões recursais, refuta a existência de prescrição e decadência no caso, ais que se trata de obrigação de trato sucessivo, que impõe o pagamento mensal mediante desconto em folha de pagamento do consumidor, renovando-se a cada mês tomando-se como parâmetro o pagamento da última parcela.

Menciona que “
em sua peça recursal confessa a inutilização do cartão, e de fora tendenciosa intenta manipular este Tribunal com informações inverídicas da realidade dos autos
”, alegando ser ilógico que a verba recebida por meio de TED indique uso do cartão.

Defende a abusividade da taxa de juros incidente, alegando se tratar de “uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal”, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1005648-66.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado será de 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento) ao mês, desde a origem, sem capitalização, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor da instituição bancária; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora até liquidação do contrato, que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como não promover informações à Central de Risco Bacen; ao final, havendo saldo em favor da ré, deverá dar continuidade aos referidos descontos e, ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor da autora, facultou a restituição de forma simples e atualizada; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais pro-rata e determinando que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a parte autora ser funcionária pública estadual bem como que em 2011 aderiu à empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Contudo, cita que ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Desse modo, relata que entrou em contato com a instituição bancária ré bem como que esta não prestou qualquer informação, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudessem justificar tais descontos.

Diante de tal situação, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, inclusive junto ao Procon/MT, considerando que jamais buscou contratar qualquer serviço de cartão de crédito e entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados na exordial, em resumo, a instituição bancária defende a regularidade da contratação, conforme pactuado em contrato, estando ciente a autora de suas cláusulas. Por fim, defende a inexistência de danos materiais e morais, bem como pela impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado ou de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário.

Sentenciando o feito, entendendo restar patente a contratação, pela parte autora, de produto bancário denominado cartão de crédito; bem como serem exorbitantes as taxas de juros cobradas, readequando o encargo, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes aqui em litígio celebraram o documento denominado “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” (id. 159027431).

A instituição bancária, apesar de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito (ids. 159027432 e 159027433), não comprova a utilização do mesmo pela parte da autora. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado à parte autora.

Destarte, o que se verifica é que a autora autorizou a reserva de margem consignável (RMC), cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e, desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Nesse diapasão, do contesto dos autos, denota-se que a intenção da parte autora era de contratar empréstimo pessoal consignado, e não cartão de crédito consignado, caso contrário teria recebido o cartão plástico e o utilizado em sua forma genuína, em compras.

Assim, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, em nítida falha no dever de informação.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS. “[...]1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido. (N.U 1000368-27.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) [...] (TJMT - N.U 1004978-45.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou a autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Dessa forma, tem-se que deve o contrato entabulado entre as partes aqui em litígio ser adequado nos termos da escorreita sentença, devendo incidir a taxa de juros de 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento) ao mês, sem capitalização, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Ainda, cumpre esclarecer que não cabe a compensação de valor pois, neste caso, a outra parte não anuiu; não tendo como aplicar de forma unilateral.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023